Tribunal: TJDFT
Processo: 0719649-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ELEIÇÃO DE SÍNDICO NÃO CONDÔMINO. INTERPRETAÇÃO DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação declaratória de nulidade de assembleia condominial que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente no afastamento imediato do síndico eleito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a concessão de tutela de urgência para afastar síndico eleito em assembleia geral sob o fundamento de que este não possui a condição formal de condômino, conforme exigido em cláusula da convenção condominial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula da convenção condominial que dispõe que apenas condôminos podem ocupar o cargo de síndico deve ser interpretada com razoabilidade, considerando a realidade social e a prática reiterada da comunidade condominial.
4. A eleição sucessiva de síndico desde 2013, com ciência dos demais condôminos quanto à sua condição de não morador, evidencia interpretação extensiva e tolerada da cláusula pela coletividade.
5. A intervenção judicial em matéria interna corporis do condomínio deve ser excepcional e justificada por violação flagrante à legalidade ou ameaça concreta ao interesse coletivo, o que não se verifica, em juízo preliminar, no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A ingerência judicial em matéria interna corporis de condomínio só se justifica diante de ilegalidade flagrante ou risco concreto e imediato ao interesse coletivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a.